Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723894-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDO: FORUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DO PARTIDO DOS TRABALHADORES. PENHORA DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO A TRINTA POR CENTO (30%) DO MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DO PARTIDO, ORIUNDO DESSE FUNDO. IMPENHORABILIDADE TOTAL DAS VERBAS. ART. 833, XI, DO CPC. LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO DE TODOS OS VALORES REMANESCENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DE VERBAS ORIUNDAS DE RECEITAS PARTIDÁRIAS DIVERSAS. 1. Nos termos do art. 833, inciso XI, do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei, não sendo cabível o bloqueio sobre verbas dessa natureza, salvo quando verificadas as exceções previstas em lei. 2. De fato, consoante alegado pela parte agravada, o CPC/2015 deixou de fazer referência ao caráter absoluto das hipóteses de impenhorabilidade enumeradas taxativamente nos incisos do caput do art. 833 do CPC, que antes existia na redação do preceito legal do CPC/1973 a ele correspondente, qual seja, o art. 649, caput, do CPC/1973. 3. A hipótese específica do inciso XI do art. 833 do CPC, não comporta relativização, exceto em casos expressos na legislação, porquanto as verbas oriundas do Fundo Partidário têm natureza pública, destinada à finalidade de permitir que os partidos cumpram seu papel constitucional, qual seja, ?assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal? (art. 1o, da Lei n.o 9.096/95). Justamente pelo caráter público dessas verbas e pela importância do papel exercido pelos partidos políticos, na ordem jurídica brasileira, é que se instituiu a impenhorabilidade dos recursos originários desse fundo, visando assegurar que não venham a sofrer constrição judicial. Ademais, tal previsão legal não imuniza os partidos políticos da obrigação de pagar seus débitos, pois tais agremiações possuem outras fontes de receitas, que são penhoráveis. 4. É majoritário na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, já sob a égide do CPC/2015, o entendimento de que as verbas oriundas do fundo partidário são absolutamente impenhoráveis. 5. A obrigação dos Tribunais de Segundo Grau, imposta pelo art. 926, do CPC, de uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, impõe que estes respeitem seus próprios precedentes. Assim, a orientação que melhor se coaduna com esse dever imposto aos Tribunais é a que trilha o caminho sedimentado pelos precedentes majoritários do Tribunal, pois o julgado mencionado na decisão agravada e nas contrarrazões da recorrida é isolado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 6. Não se extrai da leitura do art. 44, da Lei no 9.096/95, hipótese de exceção à impenhorabilidade das verbas oriundas do Fundo Partidário, invocada pela decisão do juízo singular que determinou a manutenção da constrição sobre trinta por cento (30%) do montante oriundo do fundo partidário. Tal raciocínio contraria o princípio de hermenêutica segundo o qual as exceções se interpretam restritivamente. 7. Ademais, se o art. 44, da Lei n.o 9.096/95, exige que os recursos do Fundo Partidário sejam empregados apenas para as finalidades previstas em seus incisos, admitir que a utilização para o fins mencionados nos incisos II (?propaganda doutrinária e política?) e III (?alistamento e campanhas eleitorais?) constituiria exceção à impenhorabilidade das verbas originadas desse fundo implicaria o completo esvaziamento da regra do art. 833, inciso XI, do CPC, ou a exegese de que somente no caso de utilização das verbas do Fundo Partidário para fins diversos dos previstos no art. 44, da Lei n.o 9.096, ou seja, ilícitos, haveria a proteção da impenhorabilidade. 8. Cabível a penhora de valores decorrentes de receitas próprias do partido, depositadas em conta corrente de sua titularidade. Tais verbas não são enquadradas em quaisquer das espécies de impenhorabilidade previstas no art. 833, do CPC. 9. A especial relevância que a ordem constitucional atribuiu aos partidos políticos não permite admitir que as agremiações partidárias possam se furtar ao pagamento de seus débitos à conta apenas de tal circunstância. Além disso, a agremiação não pode invocar o argumento de que o bloqueio de seus valores poderá resultar na falta de pagamento de seus compromissos para tentar se eximir exatamente do cumprimento de uma de suas obrigações. 10. Agravo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 854, §4o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre a indisponibilidade excessiva de recursos próprios, irrazoabilidade e desproporcionalidade da constrição judicial de valores. Afirma que acórdão recorrido escrutinou a constrição judicial, dando-lhe continuidade mesmo diante de sua notória natureza excessiva, sob o fundamento tangencial de que recursos próprios não são impenhoráveis; c) artigos 489, §1o, incisos I e II, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e requerendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.761.983/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/5/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 8o e 854, §4o, inciso II, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028